Tribunal: TJMT
Processo: 1011702-74.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011702-74.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Concurso de Credores, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (AGRAVANTE), EDSON APARECIDO ANDRADE - CPF: 761.568.269-04 (AGRAVADO), EDSON APARECIDO ANDRADE - CNPJ: 37.791.799/0001-91 (AGRAVADO), ELISANGELA CARISSIMI ROSALINO - CPF: 811.590.721-91 (AGRAVADO), ELISANGELA CARISSIMI ROSALINO - CNPJ: 37.902.191/0001-97 (AGRAVADO), PRISCILA KEI SATO - CPF: 260.380.708-00 (ADVOGADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GM CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 37.181.337/0001-52 (TERCEIRO INTERESSADO), TARCISIO CARDOSO TONHA FILHO - CPF: 038.675.061-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1011702-74.2022.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – NOVA PRORROGAÇÃO STAY PERIOD – IMPOSSIBILIDADE – ART. 6o, § 4o, LEI 11.101/2005 – PRORROGAÇÃO POR IGUAL PERÍODO UMA ÚNICA VEZ – PRORROGAÇÃO JÁ DEFERIDA ANTERIORMENTE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Com a atualização da Lei 11.101/2005 trazida com a edição da Lei n. 14.112/2020, a possibilidade de prorrogação do stay period restou positivada, de maneira que o § 4o, do art. 6o, acima expresso, passou a autorizar a prorrogação do prazo de 180 dias uma única vez, em caráter excepcional.

Autorizada a prorrogação por uma vez, inviável o pedido de nova prorrogação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1011702-74.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.

AGRAVADO: EDSON APARECIDO ANDRADE, EDSON APARECIDO ANDRADE, ELISANGELA CARISSIMI ROSALINO, ELISANGELA CARISSIMI ROSALINO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Banco CNH Industrial Capital S.A.
, de decisão que na Ação de Recuperação Judicial movida por
Edson Aparecido Andrade e outros
, deferiu o pedido de prorrogação do
stay period
até a data da conclusão da Assembleia Geral de Credores.

Explica que em 08/04/2021 os recuperandos postularam pela prorrogação do prazo de blindagem por 180 dias, o que foi deferido em 13/05/2021. Noticia que em 01/02/2022, novo pedido de prorrogação foi requerido, o que também foi acolhido por prazo indeterminado, já que ainda não foi designada data para a Assembleia Geral de Credores.

Aduz que o art. 6o, § 4o, da Lei 11.101/05 prevê a prorrogação do prazo de blindagem de 180 dias, tão somente uma única vez, por igual período, o que já foi deferido.

Realça, assim, ser o caso de encerramento do
stay period
.

Requer a concessão do efeito suspensivo da decisão que deferiu a prorrogação do
stay period
. No mérito, postula pelo provimento do recurso para indeferir o pedido de prorrogação do
stay period
.

Efeito suspensivo deferido (id 132008655).

Contraminuta (id 135392166). Defende o cabimento da prorrogação do prazo de blindagem, mesmo após a Lei 14.112/20, quando verificado que não ocorreu letargia na condução da recuperação judicial, mas que tiveram o infortúnio de passarem por um momento de crise econômica-financeira em paralelo a crise sanitária. Realça que a não suspensão de todas as ações e execuções dificultará o seu soerguimento e poderá, inclusive, a decretação de sua falência. Requer o desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do i. Procurador de Justiça, Dr. José Zuqueti, manifesta-se pelo provimento do recurso. (id 138868178)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1011702-74.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso
é de decisão que deferiu pedido de nova prorrogação do
stay period
até a data da conclusão da Assembleia Geral de Credores.

Na hipótese, o processamento da recuperação judicial promovida por Edson Aparecido Andrade e Elisângela Carissimi Rosalino, foi deferido em 08/10/2020, momento em que, nos termos do art. 6o, da Lei 11.101/2005, todas as ações e execuções são suspensas pelo prazo de 180 dias,
in verbis
:

Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica:

(...)

II -
suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor
, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência;

(...)

§ 4o Na recuperação judicial,
as suspensões e a proibição de que tratam os incisos I, II e III do caput deste artigo perdurarão pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias
, contado do deferimento do processamento da recuperação,
prorrogável por igual período, uma única vez,
em caráter excepcional
, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal.

Pretende o agravante a suspensão da decisão agravada que deferiu a prorrogação do
stay period
.

Com efeito, é
admissível a prorrogação do
stay period
em situações excepcionais, nos moldes do § 4o do art. 6o da Lei 11.101/05 com as alterações advindas da Lei 14.112/20, por uma única vez, desde que haja justificativa pertinente e que se constate que a demora não decorre de culpa da recuperanda.

Ocorre que, na hipótese,
já houve o deferimento da prorrogação do prazo de blindagem por igual período, o que impede nova prorrogação.

Assim se diz, porque com a atualização da Lei 11.101/2005 trazida com a edição da Lei n. 14.112/2020, a possibilidade de prorrogação do stay period restou positivada, de maneira que o § 4o, do art. 6o, acima expresso, passou a autorizar a prorrogação do prazo de 180 dias uma única vez, em caráter excepcional. Assim, pode-se concluir que a prorrogação não é indefinida, mas tem termo certo e prazo determinado.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE BLINDAGEM. ART. 6o, § 4o, LEI 11.101/05. ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 14. 112/2020. PRORROGAÇÃO POR IGUAL PERÍODO UMA ÚNICA VEZ. IMPOSSIBILIDADE DE
PRORROGAÇÃO NO CASO CONCRETO. PRORROGAÇÃO JÁ CONCEDIDA UMA VEZ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Com a atualização da legislação falimentar trazida com a edição da Lei no 14.112/2020, a questão acerca da possibilidade de
prorrogação do stay period restou positivada, passando o artigo 6o, § 4o, a autorizar a prorrogação do prazo de 180 dias de suspensão de ações e execuções movidas em face da recuperanda, uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal. A prorrogação, como se percebe, não é indefinida, é por termo certo e prazo determinado.

2. No caso dos autos já ocorreu a
prorrogação do prazo de blindagem, não sendo possível nova prorrogação.

3. Decisão mantida.

4. Recurso desprovido.

(TJMT - N.U 1007269-61.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2021, Publicado no DJE 19/11/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
PRORROGAÇÃO DO STAY PERIOD. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 6o, §4o, DA LEI No 11.101/2005, ALTERADO PELA LEI No 14.112/2020
.
TERMO FINAL. 180 DIAS CORRIDOS OU, ALTERNATIVAMENTE, DATA DO ATO ASSEMBLEAR. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que deferiu a prorrogação do prazo do stay period por mais 180 dias corridos, contados a partir da data de encerramento da suspensão anterior, para que permaneça de modo único, sem solução de continuidade ou, alternativamente, até a apreciação do plano em Assembleia de Credores.
Com a atualização da legislação falimentar trazida com a edição da Lei no 14.112/2020, a questão acerca da possibilidade de prorrogação do stay period restou positivada, passando o artigo 6o, § 4o, a autorizar a prorrogação do prazo de 180 dias de suspensão de ações e execuções movidas em face da recuperanda, uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal. A prorrogação, como se percebe, não é indefinida, é por termo certo e prazo determinado
. [...]
(
TJRS
- AI 50370798320218217000, Relator: Niwton Carpes da Silva, j. em:
2
7/05/2021
, 6a Câmara Cível) (Destaquei)

Aliás, nesse sentido o parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça: “
É consabido que em outras recuperações judiciais o prazo de blindagem foi prorrogado por duas ou mais vezes quando assim o caso exigia. Porém, diante do silêncio da lei, as decisões foram baseadas na jurisprudência e no caso concreto. Contudo, a citada lacuna legal não persiste mais, pois c
om a alteração trazida pela Lei 14.112/2020, o §4o do artigo 6o, da Lei n. 11.101/05, autoriza a prorrogação do
stay period
uma única vez, benefício já utilizado pelos agravados”.

Realça-se que na hipótese, com o deferimento do processamento da recuperação judicial, em 08/10/2020, teve início o prazo de blindagem que se estendeu por mais 180 dias, com o deferimento da prorrogação, em 13/05/2021, já ultrapassados.

Desta feita, já tendo sido autorizado a prorrogação por uma vez, inviável nova prorrogação.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso para reformar a decisão agravada e indeferir o pedido de nova prorrogação do prazo de 180 dias de blindagem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022